Tribunal: TJES
Processo: 5018443-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018443-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: OSMAR CHAGA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5018443-39.2024.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:
OSMAR CHAGA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, ratificando a liminar para exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, declarando a inexigibilidade do débito de compra cancelada pelo vendedor e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além de multa cominatória de R$ 100,00 (cem reais) diários, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, ausência de responsabilidade pelo ocorrido, a inexistência de danos morais alegando tratar-se de mero dissabor, pleiteando subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório, bem como o afastamento ou redução da multa cominatória. Ao final, requer a reforma da sentença.

3.

Em contrapartida, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a responsabilidade solidária da instituição financeira na cadeia de consumo e a configuração do dano moral
in re ipsa
.

4.

A questão dos autos cinge-se em determinar a responsabilidade da instituição financeira por financiamento vinculado à compra de produto não entregue, bem como a existência de danos morais decorrentes da negativação indevida. Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto
:

[...] A controvérsia gira em torno da
negativação indevida decorrente de uma compra e financiamento que, embora formalizados, foram cancelados por iniciativa da própria loja diante do inadimplemento da entrega do produto (não cumprimento da oferta)
.
O autor afirma que jamais recebeu o bem e que foi assegurado de que os boletos emitidos pela financeira seriam automaticamente cancelados, o que não ocorreu, culminando na inserção de seu nome em cadastros restritivos de crédito (ID 49877400).

Ainda que a requerida AYMORÉ alegue ser mera financiadora e não ter responsabilidade pela entrega do bem,
o CDC impõe responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento
, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, §1º.
A instituição financeira que concede crédito vinculado à compra de determinado produto participa ativamente da relação de consumo e responde solidariamente pelos vícios da prestação
.
[...]
grifei

[...] No caso,
não houve entrega do bem, tampouco demonstração de que o autor tenha se beneficiado do crédito liberado. A negativa de entrega ensejou o cancelamento do contrato de forma inequívoca, o que, por si só, inviabiliza qualquer cobrança subsequente
.

Ainda que existisse cláusula contratual tentando afastar a responsabilidade da instituição financeira por vícios na entrega do produto, tal disposição não prevalece diante da norma cogente de proteção ao consumidor (art. 51, CDC)
.
[...]
grifei

5.

Pois bem.

6.

A sentença não comporta reforma. Bem caminhou o sentenciante ao reconhecer a responsabilidade solidária da instituição financeira, eis que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista e, ao conceder crédito vinculado à aquisição de produto, a recorrente está incluída na cadeia de consumo.

7.

Dessa forma, no caso de falha na prestação dos serviços, a instituição financeira possui responsabilidade objetiva e deve responder solidariamente, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

8.

Ademais, é incontroverso que o produto financiado jamais foi entregue ao consumidor, tornando inexigível a cobrança das parcelas do financiamento. A manutenção da negativação em tais circunstâncias caracteriza conduta ilícita passível de reparação.

9.

Outrossim, quanto ao dano moral, a negativação de CPF de forma indevida é circunstância hábil, por si só, a ensejar condenação do responsável pelo ato ilegal em danos morais, sendo dispensada a produção de provas que demonstrem o abalo psicológico no indivíduo atingido por tal conduta (
in re ipsa
). Nesse sentido:

Apelação. Danos morais. Débitos lançados em conta corrente encerrada. Irresignação da casa bancária. Preliminar. Inépcia inicial. Descabimento. A exposição dos fatos é clara e os fundamentos jurídicos da pretensão revestem-se de características lógicas e apropriadas ao desiderato perquirido, promovendo a ampla defesa e o contraditório, sendo patente o vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Rejeição. Apelação. Danos morais. Ocorrência. Em nítida relação de consumo, decantada ope legis, mercê da inversão do ônus da prova, caberia à instituição financeira demonstrar a retidão da cobrança e consequente negativação à falta de pagamento, entretanto, apresenta simplista alegação de inexistência de culpa e de danos sofridos pelo autor. Decantado o defeito da inscrição, exsurge para o réu a obrigação de compensar os danos hauridos de sua desídia que se presumem
in re ipsa
e prescindem da demonstração do prejuízo, conforme entendimento do STJ,
"
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"

(REsp1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)

10.

Assim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Quanto à multa cominatória, o valor arbitrado mostra-se apropriado para garantir o cumprimento da decisão, não configurando excesso que justifique sua redução ou afastamento, portanto, devida sua manutenção.

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)